Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios.
2. O recorrente alegou que o contrato possui natureza de título executivo extrajudicial, cuja exigibilidade decorre da prestação dos serviços, independentemente do êxito da demanda.
3. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a exigibilidade do título e determinar o prosseguimento da execução ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reanálise das provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Consiste em verificar a exigibilidade do contrato de honorários advocatícios como título executivo extrajudicial, diante da alegada prestação de serviços jurídicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido de efeito suspensivo formulado no bojo do recurso é inadequado, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC, devendo ser apresentado por petição autônoma ao relator após a distribuição do recurso.
6. O contrato de honorários advocatícios, embora seja título executivo extrajudicial (art. 784, XII, CPC), exige prova da efetiva prestação dos serviços para que se configure sua exigibilidade.
7. Os documentos juntados pelo recorrente não demonstram a prestação dos serviços contratados, tampouco a existência de decisão de recebimento da petição inicial ou protocolo de contestação nos processos mencionados.
8. A ausência de comprovação da contraprestação inviabiliza o reconhecimento da liquidez, certeza e exigibilidade do título, requisitos essenciais à execução extrajudicial.
9. A sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base nos arts. 485, IV, e 771, parágrafo único, do CPC, foi mantida, diante da insuficiência probatória quanto à exigibilidade do crédito.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.